Tribunal: STF
Processo: Rcl 50296
Classe: Rcl
Órgão julgador: None
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. vedação aos advogados inadimplentes com a anuidade de participação no processo eleitoral da OAB/GO. Decisão reclamada proferida em sede de suspensão de segurança pelo STJ. Alegação de usurpação de competência da presidência desta Suprema Corte. Remessa dos autos à presidência. arts. 70, § 4º, c/c 297, do RISTF.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pela Chapa Muda OAB e por Pedro Paulo Guerra de Medeiros, com fundamento nos artigos 102, I, l, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 e seguintes do RISTF, contra decisão preferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos da suspensão de segurança nº 0351338-48.2021.3.00.0000 (SS 3349/GO), à alegação de usurpação de competência, bem como de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 647.885-RG (Tema 732).



    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, os reclamantes narram que impetraram mandado de segurança perante o Juízo da 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás, em que concedida parcialmente a ordem para autorizar que os advogados inscritos na OAB/GO exerçam o direito de votar independentemente da adimplência das anuidades.



    Interposto agravo de instrumento pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado de Goiás (OAB/GO), foi negado o pedido de concessão de efeito suspensivo. Em seguida, manejado agravo interno, pendente de análise.



    A OAB/GO e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados (CFOAB) do Brasil apresentaram pedido de suspensão de liminar perante a Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, não conhecido por ausência de competência.



    Foi então proposto novo pedido de suspensão de liminar, dessa vez, perante o STJ, o qual foi acolhido, ante a legitimidade da vinculação da participação do processo eleitoral ao adimplemento das anuidades da OAB (ato reclamado).



    3. Os reclamantes sustentam violação do entendimento fixado pelo STF no RE 647.885-RG, tendo em vista não ser permitido a conselho de fiscalização profissional perpetrar sanção de interdito profissional, com a finalidade de assegurar interesse de arrecadação, por se tratar de sanção política em matéria tributária.



    Alegam, no ponto, que a inadimplência financeira do advogado não pode constituir fundamento para sua desabilitação (suspensão da inscrição na OAB), tampouco para impedir a votação nas eleições da OAB/GO.



    4. Apontam, também, usurpação de competência desta Suprema Corte para apreciar pedido de suspensão de segurança de autoria da OAB/GO e do CFOAB, por se tratar de matéria de natureza constitucional.



    5. Requerem a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, aludindo à realização do processo eleitoral da OAB no dia 19.11.2021.



    No mérito, pugna pela procedência do pedido, para que seja cassado o ato reclamado.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento do RE 647.885-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 732), bem como de usurpação de competência do STF para a análise de questão referente à vedação aos advogados inadimplentes com a anuidade de participação no processo eleitoral da OAB/GO, nos termos do art. 10 da Resolução nº 12 da OAB/GO.



    3. Esta Suprema Corte, ao exame do RE 647.885, sob a sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: É inconstitucional a suspensão realizada por conselho de fiscalização profissional do exercício laboral de seus inscritos por inadimplência de anuidades, pois a medida consiste em sanção política em matéria tributária.



    4. Consoante relatado, na hipótese vertente, inicialmente deferida liminar em mandado de segurança, pelo Juízo da 8ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás, em 20.10.2021, para autorizar que os (as) advogados(as) inscritos(as) na OAB/GO exerçam o direito de votar independentemente da adimplência das anuidades.



    5. Em face da referida decisão, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado de Goiás e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil interpuseram agravo de instrumento, perante o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em que indeferido, pelo Relator, o pedido de atribuição de efeito suspensivo, em decisão exarada em 22.10.2021.



    6. Em seguida, apresentado pedido de suspensão de segurança perante a Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, não foi conhecido em razão da ausência de competência para sobrestar a eficácia de decisão proferida por membro da mesma Corte. Colho da decisão:



    “[...] Em suma, como já houve, no âmbito deste Tribunal Regional Federal, decisão versando sobre o pronunciamento do MM. Juízo Federal de origem, em sede de apreciação da concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 165910538 - Págs. 2/3 - fls. 57/58 dos autos digitais), tem-se que a competência para exame do pedido de contracautela caberá ao Superior Tribunal de Justiça, caso a matéria de fundo nela veiculada seja de natureza infraconstitucional, ou ao Supremo Tribunal Federal, se a matéria for de índole constitucional, uma vez que esta Presidência não detém competência horizontal para sobrestar a eficácia jurídica de decisão proferida por membro desta própria Corte.”



    7. Diante da incompetência do TRF da 1º Região, foi então deduzido pedido de suspensão de segurança perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi deferido para sustar os efeitos da liminar proferida pelo Juiz Urbano Leal Berquó Neto nos autos do Mandado de Segurança n. 1047770- 45.2021.4.01.3500 até o seu trânsito em julgado, na forma prevista no § 9º do art. 4º da Lei n. 8.437/1992. Reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse:



    “De início, como bem pontuou o desembargador presidente ao não conhecer da suspensão manejada no TRF da 1ª Região, evidencia-se a competência do STJ para o julgamento da suspensão de segurança, uma vez que "não é necessário o exaurimento das vias recursais na origem para que se possa ter acesso à medida excepcional prevista na Lei n. 8.437/1992" (AgInt na SLS n. 2.430/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de 1º/3/2019).



    [...]



    Outrossim, há que se reconhecer a competência do STJ para análise da suspensão, ante a manifestação exarada pelo Ministro Marco Aurélio nos autos do ARE n. 1.010.467/SP, em que reconhece o cunho infraconstitucional da questão em debate, qual seja, os efeitos decorrentes do adimplemento, ou não, da anuidade da OAB: 



    O Tribunal local consignou a ilegalidade da exigência do pagamento de anuidade como condição para registro da alteração e consolidação contratual da sociedade de advogados, consoante previsão da Lei nº 8.906/1994. No caso, somente seria dado concluir de forma diversa a partir da análise da legislação infraconstitucional, inviável nesta estreita via recursal. Está-se diante de caso cujo desfecho fica no âmbito do próprio Tribunal Regional. A par desse aspecto, a sequência revela a automaticidade na interposição de recursos, em prejuízo da sociedade, dos jurisdicionados. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem procedeu à interpretação da legislação de regência, não visando questão constitucional [...]. (ARE n. 1.010.467 AgR, relator Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, publicado em 27/10/2017.)



    [...]



    O entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça é o de que, em princípio, a análise do mérito da causa originária não é atribuição jurisdicional da presidência da corte competente, salvo se relacionada com os requisitos da própria via suspensiva – direcionada à tutela dos preceitos previstos na legislação de regência. Um mínimo de juízo de delibação sobre a questão de fundo é possível quando se confunde com o exame da violação da ordem, da saúde, da segurança ou da economia públicas, hipótese que ocorre na espécie. 



    Com efeito, as requerentes apresentam elementos concretos para a comprovação de ofensa aos bens tutelados pela legislação de regência, visto que será permitido a pessoas desabilitadas o exercício de voto nas eleições, contrariando entendimento já pacificado na jurisprudência do STJ de que a vinculação da participação do processo eleitoral ao adimplemento das anuidades da OAB é legítima.



    [...]



    Está demonstrado nos autos que a decisão que determina a participação no pleito de advogados inadimplentes em relação ao pagamento da anuidade da OAB contraria a tradicional regulação que a própria OAB faz das eleições (art. 134, RGEOAB), já reconhecida legal pelo STJ, e, nesse sentido, viola a autonomia desse órgão essencial à administração da Justiça. 



    Evidente, portanto, a grave violação à ordem pública. 



    Ante o exposto, defiro o pedido para sustar os efeitos da liminar proferida pelo Juiz Urbano Leal Berquó Neto nos autos do Mandado de Segurança n. 1047770- 45.2021.4.01.3500 até o seu trânsito em julgado, na forma prevista no § 9º do art. 4º da Lei n. 8.437/1992.”



    8. Em que pese a alegação de afronta à autoridade da decisão proferida pelo STF no RE 647.885-RG, também suscitada a usurpação de competência desta Suprema Corte pelo Superior Tribunal de Justiça para o julgamento da suspensão da segurança em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo em vista a natureza constitucional da matéria.



    9. No âmbito desta Suprema Corte, a competência para análise de suspensão de segurança compete à Presidência, à luz dos arts. 70, § 4º, c/c 297, do RISTF, in verbis:



    Art. 70. Será distribuída ao Relator do feito principal a reclamação que tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão cujos efeitos sejam restritos às partes. (Atualizado com a introdução da Emenda Regimental 34/2009) 



    § 4º Será distribuída ao Presidente a reclamação que tiver como causa de pedir a usurpação da sua competência ou o descumprimento de decisão sua. (Atualizado com a introdução da Emenda Regimental 34/2009) 



    Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.



    10. Nesse contexto, com fundamento nos arts. 70, § 4º, c/c 297, do RISTF, diante da alegada usurpação de competência, determino o encaminhamento dos autos à Presidência desta Suprema Corte.



    Cumpra-se com urgência, tendo em vista noticiada a realização do processo eleitoral da OAB/GO no dia 19.11.2021.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber 



Relatora